Tribunal: CARF
Processo: 16682.720198/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720198/2018-97
ACÓRDÃO
3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/07/2016, 23/06/2017, 26/06/2017, 28/06/2017,
11/07/2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-014.433, de 15 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
16682.720175/2018-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720198/2018-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela DRJ, que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
Em sua Impugnação, a contribuinte requereu a anulação da cobrança, uma vez que:
 a exigibilidade da multa isolada estaria suspensa por força do §18 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, de modo que o auto de infração nunca poderia ter sido lavrado;
 a multa de 50% não poderia coexistir com a multa de mora de 20%, sob pena de
bis in idem;
 a multa estaria sendo exigida em relação a fatos anteriores à sua própria
instituição;
 a multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 seria ilegal, pois não incide
sobre qualquer ato ilícito praticado pelo contribuinte, além de representar óbice
ao seu direito de petição, constante do art. 5o, inciso XXXIV.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, decidiu que:
 não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, devendo tão somente acatar as normas legais vigentes à época
do fato gerador que acarretou a exigência fiscal;
 com o advento da Lei no 13.097/2015 (e da MP no 668/2015, convertida na Lei
no 13.137/2015), a multa isolada em questão deixou de ser aplicada nos casos
de pedidos de ressarcimento indeferidos e teve a sua base de cálculo alterada
para que passasse a ser calculada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada e não mais sobre o crédito nela constante.
No caso dos autos, porém, haveria uma equivalência aritmética na base de
cálculo da infração, já que créditos e débitos se igualam, não cabendo a
aplicação retroativa da norma;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720198/2018-97
3
 não há óbice na legislação tributária à lavratura da multa isolada logo após a
emissão do despacho decisório que não homologa as compensações que dão
origem à atuação. Pelo contrário, autoridade tributária tem o poder-dever de
lavrar o auto de infração após a não homologação das compensações, já que
não haveria que se falar em suspensão da exigibilidade da multa se esta já não
tivesse sido objeto de auto de infração;
 não há impedimento de se aplicar as duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações
indevidas efetuadas pelo contribuinte;
Diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada, previsto no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017, houve Recurso de Ofício.
Para além do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, por meio do qual reiterou as razões apresentadas em sua Impugnação,
requerendo a reforma do Acórdão proferido pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso de Ofício
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da
exoneração pela DRJ do montante de R$5.711.105,53 (cinco milhões e
setecentos e onze mil e cento e cinco reais e cinquenta e três centavos).
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972,
bem como da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso
de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas
quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, conforme disposto na Súmula CARF no 103.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez
que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720198/2018-97
4
1.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração
lavrado para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos
termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do
julgamento do RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no
sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.”. O referido acórdão restou assim
ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720198/2018-97
5
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art.
62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF
(RICARF), o referido julgado é de observância obrigatória e deverá ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que
o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria
MF no 2, de 17/01/2023 e (ii) dar provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos termos do
entendimento do STF fixado no julgamento do RE no 796.939/RS.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso de
Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.434 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720198/2018-97
6
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 328
DF CARF MF
Original